Tribunal: TJSP
Processo: 1012832-93.2015.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1012832-93.2015.8.26.0011/50000
Registro: 2020.0000892423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012832-93.2015.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SUL
AMERICA SEGURO SAUDE S/A, é embargado CARLOS ALBERTO RODRIGUES
CARREIRA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 1012832-93.2015.8.26.0011/50000
Voto no 2666
Embargos de Declaração Cível no 1012832-93.2015.8.26.0011/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível
Embargante: Sul America Seguro Saude S/A
Embargado: Carlos Alberto Rodrigues Carreira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos
embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo
Civil. Inocorrência. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o venerando
acórdão de fls. 180/190, com a finalidade de prequestionar a matéria. Alega, ainda, que o v.
acórdão afronta decisões reconhecendo a validade do reajuste por faixa etária nos contratos
coletivos. No mais, sustenta a legalidade dos reajustes.
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos, mas não comportam
acolhimento.
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são previstas
no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para os casos de existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Não se olvida a possibilidade de que o acolhimento dos embargos de
declaração venha a modificar o resultado do julgado e, assim, tenha efeitos infringentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração Cível no 1012832-93.2015.8.26.0011/50000
contudo, necessário que o resultado decorra da correção de algum dos vícios que autorizam
a oposição de embargos de declaração:
“VII - A atribuição de efeitos infringentes, em Embargos de Declaração,
somente ocorre quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção
necessariamente infirme as premissas do julgado” (AgInt nos EDcl no
REsp. no 1357325/RJ, 1a Turma, Relatora Ministra Regina Helena
Costa, julgado em 17.2.2020).
Como se verá, não é o caso de atribuição de efeito modificativo ao
acórdão recorrido.
Veja que o acórdão foi claro as estabelecer que “a legalidade da
cobrança de reajuste por faixa etária, incluindo ao idoso, foi reconhecida pela
jurisprudência consolidada, de observância obrigatória por força do disposto no artigo
927, inciso III, do Código de Processo Civil, restando apenas a verificação, no caso
concreto, de desproporcionalidade e abusividade do índice aplicado, para, se o caso,
reconhecer sua abusividade. No caso dos autos, a parte ré não apresentou contestação,
tampouco juntou aos autos a documentação que lhe incumbia para dar sustentação ao
valor cobrado, seja com a juntada do próprio contrato para a constatação das cláusula
contidas no instrumento celebrado entre as partes, seja com a própria comprovação da
modalidade de plano em que inserida a parte autora e os critérios utilizados para
justificar o aumento da sinistralidade na massa segurada em razão da mudança de faixa
etária, ônus processual que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código
de Processo Civil. Desse modo, deve ser reputada indevida a majoração realizada em
virtude da mudança de faixa etária, porque ausente demonstração de base contratual para
tanto, o que inviabiliza a própria aferição do atendimento da majoração com os critérios
adotados pelo C. Superior Tribunal de Justiça” (fls. 186/187).
Foi justamente com a aplicação da tese vinculante do C. Superior
Tribunal de Justiça que se decidiu a demanda, de modo que não há qualquer alteração a ser
realizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Embargos de Declaração Cível no 1012832-93.2015.8.26.0011/50000
Esclarece-se, por fim, que o prequestionamento não é hipótese
autônoma de cabimento dos embargos. É consequência natural do suprimento dos vícios
previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ou do reconhecimento da sua
persistência pela Superior Instância, conforme parte final do artigo 1.025, do Código de
Processo Civil, e Súmula no 356, do Supremo Tribunal Federal.
Desse modo, ausentes argumentos capazes de modificar a conclusão
do julgamento, ficam rejeitados os embargos de declaração.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator